Tribunal: TJMT
Processo: 1013032-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013032-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN - CPF: 551.864.591-00 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por devedora contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário. A Apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença, sob alegação de impedimento ao pagamento das parcelas em atraso e violação aos princípios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à Apelante;

(ii) estabelecer se a constituição em mora foi regular e se houve má-fé do credor ao impedir o pagamento, aplicando-se os princípios da função social do contrato e da menor onerosidade para afastar a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça é devida quando a parte comprova situação de hipossuficiência, bastando, para pessoa natural, a declaração acompanhada de indícios documentais, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4. A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.

5. A simples apresentação de protocolos de atendimento e capturas de tela não comprova, de forma inequívoca, impedimento técnico criado pelo credor para o pagamento das parcelas em atraso.

6. O exercício regular do direito de busca e apreensão pelo credor fiduciário, após a constituição em mora, não configura má-fé e atende à função social do contrato, preservando a finalidade da garantia.

7. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor de buscar a satisfação do crédito por meio da medida típica prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

8. A ausência de purgação da mora no prazo legal após a apreensão do bem reforça a legitimidade da consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural que comprova hipossuficiência por meio de declaração acompanhada de documentos indicativos de vulnerabilidade econômica.

2. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento.

3. Alegações de impedimento ao pagamento por parte do credor devem ser comprovadas de forma inequívoca para afastar o direito à busca e apreensão.

4. Os princípios da função social do contrato e da menor onerosidade não impedem a aplicação das regras da alienação fiduciária quando presentes os requisitos legais para a retomada do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §1o, VIII, 99, §§2o e 3o, 1.007 e 1.010; CC, art. 421; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, Repetitivo; STJ, AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJ/MT, RAI no 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em favor deste (
vide
ID. 279466865).

Em suas razões recursais de ID. 279466869, a Apelante pleiteia,
preliminarmente
, a
concessão do benefício da justiça gratuita
, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

No
mérito
, alega que:
(i)
tentou efetuar o pagamento das parcelas em atraso, mas foi bloqueada no sistema do Banco Apelado;
(ii)
solicitou os boletos para pagamento, mas a instituição financeira não os enviou;
(iii)
o banco agiu de má-fé, pois notificou a Apelante em 04/04/2024, sendo que esta tentou efetuar o pagamento no dia seguinte (05/04/2024), mas a ação só foi distribuída em 07/04/2024;
(iv)
foram violados os princípios da função social do contrato e da menor onerosidade.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença, para
julgar improcedente ação com a respectiva restituição do veículo apreendido
.

Em Contrarrazões de ID. 279466889, o Banco Apelado suscita
preliminares
de
(i)

deserção
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal; e
(ii)
falta de requisitos de admissibilidade, por suposta
ausência de impugnação específica da sentença
. No
mérito
, sustenta a insubsistência das alegações da Apelante, defendendo a regularidade da constituição em mora e a ausência de prova das tentativas de pagamento alegadas.

Recurso tempestivo, havendo pedido de justiça gratuita (ID. 279964869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA AFIRMADA DESERÇÃO

O Banco Apelado alega, de pronto, que o recurso é deserto, pois a Apelante não teria recolhido o preparo recursal e não obteve deferimento do pedido de justiça gratuita.

Sem delongas,
a preliminar não merece acolhimento
.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que:

“
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Contudo, o §4o do mesmo dispositivo prevê expressamente que:

“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Ademais, conforme a dicção do art. 99, §7o, do CPC:

“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante formulou pedido de justiça gratuita no bojo do próprio recurso, juntando declaração de hipossuficiência e argumentando sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Tal pleito,
até que seja apreciado
, dispensa o recolhimento do preparo recursal
, não havendo que se falar em deserção neste momento processual.

Ressalte-se que o art. 98, §1o, VIII, do CPC, dispõe que a gratuidade da justiça compreende os recursos e todas as demais despesas processuais, sendo
possível formular o pedido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, conforme previsão do art. 99,
caput
, do mesmo diploma legal.

Além disso, importa consignar que, nos termos do §3o do art. 99 do CPC, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”,
não tendo o juízo de origem afastado tal presunção de forma fundamentada
, limitando-se a indeferir o pedido sob o argumento genérico de “
ausência de documentos que comprovem sua incapacidade financeira
” (
vide
ID. 279466865 - Pág. 3).

Assim, diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência e da possibilidade de formulação do pedido de gratuidade em sede recursal,
rejeito a preliminar de deserção
, sem prejuízo da análise do mérito do pedido de gratuidade da justiça, que será realizada adiante.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ainda em preliminar, a Parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que
,
embora a Apelante não tenha rebatido cada ponto específico da sentença
,
apresentou fundamentação suficiente para demonstrar seu inconformismo
, argumentando que:
(i)
faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii)
tentou efetuar o pagamento das parcelas em atraso, mas foi impedida por bloqueio no sistema do banco;
(iii)
o banco agiu de má-fé ao não enviar os boletos solicitados; e
(iv)
houve violação aos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade.

Tais argumentos atacam, ainda que
indiretamente
, os fundamentos da sentença, que considerou regular a constituição em mora, entendeu não comprovada a tentativa de pagamento pela devedora e indeferiu o pedido de justiça gratuita, de modo que
entendo que as razões recursais apresentadas são suficientes para permitir o exercício do contraditório pela parte adversa
, que
efetivamente refutou os argumentos da Apelante em suas contrarrazões
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do c. STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, de modo que
considero atendido o requisito da dialeticidade
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pela Apelante.

Como já mencionado, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, tratando-se de presunção relativa (
iuris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em tela, a Apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, juntando declaração de hipossuficiência. Alega, ainda, ser pessoa idosa, com 63 anos de idade, o que naturalmente implica em maiores despesas com saúde, como medicamentos e tratamentos médicos.

Além disso, a
documentação complementar juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a atual situação de vulnerabilidade econômica da Apelante
, particularmente documentos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, da Junta Comercial e da Receita Federal atestam que a Apelante, na condição de empresária individual (
R.M. PARTEKA SEMIGUEN ME
), encontra-se com suas atividades empresariais suspensas/paralisadas desde dezembro de 2024, com comunicação formal de interrupção temporária das atividades pelo prazo de 02 (dois) anos.

Essa circunstância evidencia que a Apelante não aufere renda proveniente de atividade empresarial
, o que compromete significativamente sua capacidade econômico-financeira.

Soma-se a isso, o carreado documento do INSS (histórico de créditos) a demonstrar que
a única fonte de renda atual da Apelante é o benefício previdenciário de aposentadoria por idade
(NB: 214.217.060-3), no
valor bruto de R$ 3.101,19
, sobre o qual incidem descontos significativos, incluindo imposto de renda retido na fonte (R$ 20,78) e consignações de empréstimos bancários (R$ 778,02 e R$ 238,14), totalizando mais de 33% de comprometimento do valor bruto, resultando no recebimento líquido mensal de R$ 2.064,25.

O Banco Apelado, por sua vez, limita-se a impugnar genericamente o pedido
,
sem apresentar elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência
, ônus que lhe incumbia, conforme a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

Nesse cenário,
defiro o benefício da gratuidade da justiça à Apelante
, ressalvada a possibilidade de revogação caso demonstrada posteriormente a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Pois bem.

Superadas as questões preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, extrai-se que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN
, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, alegando que as partes teriam firmado, em 27/12/2023, contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (no 0000050760641), no valor de R$ 101.749,03, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.876,72, tendo como garantia o veículo
Volkswagen Nivus HL TSI, ano 2024, placa SPH8F87
.

Sustentou que, a partir de 27/02/2024, a Requerida/Apelante deixou de pagar as parcelas do financiamento, incorrendo em mora, motivo pelo qual foi devidamente notificada, sendo que o débito atual totalizaria R$ 133.943,02, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas.

Citada,
RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN
apresentou contestação arguindo, no mérito, que efetuou entrada de R$ 50.000,00 na aquisição do veículo e que no início de 2024 foi assolada por forte crise econômica que a impediu de honrar com os pagamentos. Sustentou que tentou quitar as parcelas em atraso, mas foi impedida pela instituição financeira que, apesar de prometer o envio dos boletos para pagamento, não o fez e ingressou com a ação.

Afirmou que recebeu notificação extrajudicial em 04/04/2024 e tentou efetuar o pagamento no dia seguinte, mas a ação foi distribuída em 07/04/2024. Apresentou
prints
de tela com bloqueio de acesso aos boletos e diversos protocolos de atendimento. E invocou, em sua defesa, os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da menor onerosidade.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
com as partes nominadas e qualificadas acima, com fundamento no art. 3o do Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do veículo indicado no contrato, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora.

3. A liminar foi deferida e determinada à citação da requerida. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão acostado aos autos e o requerido devidamente citado da ação.

4. A parte ré apresentou defesa alegando, em síntese, que foi bloqueada do sistema do banco para retirar o boleto. Com a contestação apresentou proposta de acordo para pagamento do débito.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO.

5. O pedido se encontra devidamente instruído. Além do mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC.

6. In casu, o requerido apresentou defesa, sem, contudo, adentrar no mérito da ação.

7. A alegação de que não foi possível efetuar o pagamento por culpa da autora não deve prosperar. Ocorre que a requerida não acostou qualquer documento que ateste tal afirmação.

8. Por outro lado, a instituição financeira refutou a proposta de acordo da ré, não havendo, portanto, possibilidade de devolução do veículo.

9. Ademais, a ação veio devidamente instruída com o Instrumento Particular e a notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em mora da parte requerida.

10. Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão, o veículo dado em garantia foi apreendido e depositado nas mãos do representante da parte autora.

11. O mandado de citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente.

12. Ocorre que não houve o pagamento do débito, impondo-se o reconhecimento da requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua inércia.

13. Assim, como a requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

14. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida

judicial.

DISPOSITIVO

15. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.

16. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

17. Deixo de acolher o pedido de concessão de justiça gratuita postulado pelo requerido tendo em vista a ausência de documentos que comprovem sua incapacidade financeira.”
(
vide
ID. 279466865).

Irresignada, a Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em suma:
(i)
tentou efetuar o pagamento das parcelas em atraso, mas foi impedida por bloqueio no sistema do banco;
(ii)
o banco agiu de má-fé ao não enviar os boletos solicitados; e
(iii)
houve violação aos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade.

Inicialmente, cumpre destacar o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu art. 2o, §§ 2o e 3o:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”
(g. n.).

No caso em análise,
restou demonstrado que o Banco Apelado encaminhou notificação extrajudicial
(
Cf
. ID. 279465539)
ao endereço da Apelante RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN constante no contrato de ID. 279465534
, atendendo ao requisito legal para a constituição em mora.

Nesse ponto, é imperioso ressaltar o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (g. n.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado rigorosamente tal entendimento, inclusive em situações em que a correspondência é devolvida com a anotação
“endereço insuficiente”
, como se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido.”
(TJ/MT. RAI 1028963-18.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/05/2024, DJe: 03/06/2024).

Cumpre-me sublinhar, por oportuno, que
a razão subjacente a este entendimento é que compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, bem como garantir que as informações fornecidas no momento da contratação sejam suficientes para sua localização
.

Logo, ainda que a notificação não tenha sido efetivamente recebida pela Apelante, o simples envio ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, não havendo que se exigir prova do recebimento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Já quanto à alegação de que a Apelante foi impedida de realizar o pagamento por bloqueio no sistema do banco, verifica-se que os documentos juntados aos autos mostram diversos protocolos de atendimento junto ao serviço de atendimento ao cliente do banco apelado (entre 16/04/2024 e 23/04/2024), bem como uma captura de tela que aparentemente mostra algum tipo de impedimento de acesso (
vide
IDs. 279465586 a 279465620). Contudo,
tais documentos, por si só, não comprovam de forma robusta a efetiva impossibilidade técnica de pagamento das parcelas em atraso
, sobretudo considerando que a inadimplência teve início em 27/02/2024, conforme consta da inicial.

Em verdade, a mera existência de protocolos de atendimento, sem a comprovação do teor das conversas ou de resposta formal do banco atestando o impedimento técnico, não é suficiente para desconstituir o direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

É certo que, em casos onde o devedor comprova efetivamente que tentou realizar o pagamento dentro do prazo legal, mas foi impedido por falhas na comunicação ou entraves criados pelo próprio credor, este Tribunal tem aplicado os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), como se verifica em recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO – INEFICIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO CREDOR – BOA-FÉ DO DEVEDOR – RESTITUIÇÃO DO BEM – ALIENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Purgação da mora: O Apelado demonstrou nos autos que, logo após a citação, tentou realizar o pagamento da dívida dentro do prazo legal, mas foi impedido por falhas de comunicação com o Banco Apelante e seu representante jurídico. O contato para a purgação da mora foi feito via WhatsApp, com tentativas frustradas de resolver a questão extrajudicialmente. Diante dessas circunstâncias,
ficou configurada a boa-fé do Apelado e a ineficiência do Banco Apelante, justificando a reabertura do prazo para pagamento, com base nos princípios da boa-fé contratual e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium)
. 4. Restituição do bem: O Banco Apelante alegou que o veículo já havia sido alienado, no entanto, os documentos juntados aos autos mostram que o bem ainda está registrado em nome do Apelado. Mesmo que o veículo tenha sido vendido, tal alienação seria indevida, uma vez que o Banco Apelante tinha ciência da decisão judicial que reabriu o prazo para a purgação da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1.
A purgação da mora tempestiva deve ser reconhecida quando o atraso no pagamento decorre de falhas na comunicação entre as partes, desde que comprovada a boa-fé do devedor
. 2. A restituição do bem apreendido é cabível, e, caso o bem tenha sido indevidamente alienado, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos.’”
(TJ/MT. RAC 1000107-28.2025.8.11.0015. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/11/2024, DJe: 05/11/2024; g. n.).

Entretanto, no caso em análise,
os elementos trazidos pela Apelante não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que houve efetivo impedimento ao pagamento por parte do Banco Apelado
, especialmente considerando o lapso temporal entre o início da inadimplência (27/02/2024) e as primeiras tentativas de contato documentadas (16/04/2024).

Aliás, mesmo após a apreensão do veículo e a citação para a ação,
a Apelante não efetuou o pagamento integral do débito
no prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que reforça a conclusão de que não estava em condições financeiras de adimplir a obrigação.

Destarte, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC),
merece ser mantida a sentença no tocante à regularidade da constituição em mora e ao direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem
.

Outrossim,
denota-se não merecer guarida a tese de que o Banco Apelado agiu de má-fé
ao notificá-la em 04/04/2024, sendo que ela tentou efetuar o pagamento no dia seguinte (05/04/2024), enquanto a ação só foi distribuída em 07/04/2024, pois,
tal narrativa, não encontra respaldo suficiente nos autos
.

Conforme assertiva do Banco Apelado,
não refutada documentalmente pela Apelante
, a notificação foi encaminhada em data anterior (26/03/2024),
concedendo prazo para regularização
, sendo que a ação foi distribuída em 07/04/2024,
após o decurso de prazo superior ao estabelecido
.

Não se olvida que, embora a Apelante tenha juntado diversos e-mails que comprovam o registro de protocolos de atendimento junto ao serviço de atendimento ao cliente do Banco Apelado, datados entre 16/04/2024 e 23/04/2024, tais documentos são posteriores à distribuição da ação (07/04/2024) e não demonstram de forma inequívoca a tentativa de pagamento antes do ajuizamento da demanda.

O exercício regular de direito pelo credor fiduciário
,
após a constituição em mora do devedor
,
não configura má-fé
, sendo medida expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

Nessa ordem de pensar, a pretensão da Parte Apelante, igualmente, não se escora nos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade como fundamentos para a reforma da sentença e a restituição do veículo apreendido.

De fato, o art. 421 do Código Civil estabelece que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, e o art. 805 do CPC prevê que “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Contudo,
tais princípios não podem ser invocados para desvirtuar a essência do contrato de alienação fiduciária em garantia
, cuja finalidade precípua é assegurar ao credor a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento, como forma de satisfação do crédito.

O instituto da alienação fiduciária em garantia
, regulado pelo Decreto-Lei n. 911/69,
foi concebido justamente para conferir maior segurança ao credor em operações de financiamento de bens móveis duráveis
, fomentando o mercado de crédito e possibilitando taxas de juros mais atrativas.

A interpretação que melhor atende à função social do contrato de alienação fiduciária em garantia é aquela que preserva sua eficácia como instrumento de garantia, permitindo ao credor a retomada do bem em caso de inadimplemento, após regular constituição em mora do devedor.

A propósito do tema, o STJ já assentou:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento,
a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato
. (...). 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ. REsp 1.051.270 - RS (2008/0089345-5). Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 05/09/2011).

Admitir interpretação diversa, que obstaculize o direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, representaria indevida intervenção na autonomia privada e subversão da própria finalidade do instituto, com potenciais reflexos negativos no mercado de crédito.

Quanto ao princípio da menor onerosidade, sua aplicação pressupõe a existência de meios executivos alternativos e igualmente eficazes, o que não se verifica no caso em análise, em que a busca e apreensão do bem constitui medida típica e específica para a satisfação do crédito.

Como enfatizado em linha anteriores, o próprio Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, §2o, já contempla medida menos gravosa ao devedor, ao facultar-lhe o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Com efeito, percebe-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, especialmente em execuções que visam garantir o direito do credor.

Efetivamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da “
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
” (
Ex vi
STJ. AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. DJe de 8/6/2016; destaquei).

In casu
, constata-se que a Apelante não se valeu dessa faculdade legal, deixando transcorrer
in albis
o prazo para purgar a mora após a apreensão do veículo, o que reforça a conclusão de que não possuía condições financeiras para adimplir a obrigação.

A toda evidência,
não se vislumbra violação aos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade na sentença recorrida
, que aplicou corretamente o Decreto-Lei n. 911/69 ao caso concreto.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares para conhecer do apelo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025